Tribunal: TJPA
Processo: 0807954-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807954-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AUTO POSTO NORTE-SUL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito tributário.
Agravo de Instrumento
. Execução fiscal. Juntada posterior de certidão de dívida ativa (CDA). Prescrição originária e intercorrente.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Auto Posto Norte-Sul Ltda contra decisão que rejeitou as alegações de preclusão para a juntada de Certidão de Dívida Ativa (CDA) e de prescrição da dívida tributária em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se a juntada posterior da CDA, após o ajuizamento da execução, configura preclusão e se houve prescrição do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A juntada posterior da CDA, embora tardia, não ocasionou prejuízo à defesa do executado, que já tinha conhecimento da cobrança, afastando a alegação de nulidade processual.

4. Nos termos da Súmula 392 do STJ, a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, o que legitima a juntada tardia do título.

5. A prescrição originária não se configurou, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo de 5 anos, conforme o art. 174 do CTN, com interrupção da prescrição pelo despacho citatório.

6. A prescrição intercorrente não foi apreciada pelo juízo de origem, impedindo sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; TRF-4, AG nº 5014066-13.2021.4.04.0000, Rel. Rogério Favreto, j. 17.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 19 de novembro 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal (processo nº 0807954-63.2024.8.14.0000) interposto por

AUTO POSTO NORTE-SUL LTDA contra o ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, nos autos da Ação de Execução Fiscal (processo n.
0001044-50.2008.8.14.0053)
ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) No que se refere ao pedido de desbloqueio de bens constritos, não encontra amparo legal e jurisprudencial. É que a simples adesão ao parcelamento do crédito fiscal não autoriza o levantamento de restrições judiciais, notadamente quando a concessão é posterior à constrição.

Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou tese sob a sistemática dos recursos repetitivos (TEMA 1.012) no sentindo de que o parcelamento de créditos tributários, na forma do art. na forma do art. 151, inc. VI, do Código Tributário Nacional (CTN), suspende a sua exigibilidade, acarretando, por consequência, a suspensão da execução fiscal.

Contudo, o parcelamento não afasta a constrição de valores bloqueados anteriormente, de modo que a suspensão da exigibilidade decorrente de parcelamento mantém a relação jurídica processual no estado em que ela se encontra, isto é, se inexiste penhora, a suspensão do feito obsta a realização posterior de medidas constritivas, ao menos enquanto o parcelamento estiver vigendo; de outro lado, as medidas de constrição já efetivadas deverão ser preservadas até a integral quitação ou a eventual rescisão do parcelamento.

No que se refere à alegação de prescrição do crédito fiscal atinente à CDA nº 2007570002286-5, observo que, embora o exequente não tenha acostado o título extrajudicial indicado na inicial no momento do ajuizamento da ação, o fez em momento posterior (ID87999121). Além disso, não houve intimação do exequente para emenda da exordial, razão pela qual não vislumbro sua desídia.

Impende destacar que este juízo reconhece que a ausência do título executivo inviabiliza a identificação da origem e a natureza do tributo cobrado, prejudicando o direito de defesa.

No entanto, na hipótese dos autos não constato qualquer prejuízo ao executado, uma vez que a certidão de dívida ativa foi juntada, ainda que em momento bem posterior. Além disso, embora preclusos os embargos à execução, a parte poderia suscitar matérias de ordem pública e conhecíveis de ofício, como de fato o fez.

Por fim, não há que se falar em prescrição uma vez que o marco que determina a interrupção do prazo é o despacho que ordena a citação do devedor, retroagindo a data da propositura da ação, de modo que não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos contado a partir da constituição definitiva do crédito, consoante dispõe o art. 174, I, do Código Tributário Nacional.

Pelo exposto, conheço dos embargos, vez que tempestivos e próprios à espécie, porém nego-lhes provimento invocando os argumentos ao norte lançados, na forma do art. 1.024 do CPC.

Considerando o transcurso do prazo de suspensão de 12 (doze) meses, intime-se o Exequente para que informe se houve o pagamento integral da dívida
(...)

Em suas razões
, o Agravante aduz que a Execução Fiscal foi ajuizada pelo Estado do Pará para cobrança de crédito tributário de ICMS no valor total de R$ 37.917,14, inscrito nas Certidões de Dívida Ativa nº 2007570002284-9 (R$ 21.228,00) e nº 2007510002286-5 (R$ 16.689,14). No entanto, no momento do ajuizamento da ação, o Exequente apenas apresentou a CDA nº 2007570002284-9, não juntando a CDA nº 2007510002286-5, o que deveria resultar na extinção da execução por ausência de título executivo.

Afirma que a CDA nº 2007510002286-5 foi apresentada aos autos apenas em 07/03/2023, ou seja, 15 anos após o ajuizamento da ação em 11/08/2008, configurando preclusão temporal, conforme dispõe o artigo 223 do Código de Processo Civil, que extingue o direito de praticar ou de emendar o ato processual após o prazo estipulado.

Sustenta que a demora para a juntada da CDA nº 2007510002286-5 configura prescrição intercorrente, nos termos do artigo 156, V, do Código Tributário Nacional (CTN) e artigo 174 do mesmo diploma, que estabelece o prazo prescricional de 5 anos para a Fazenda Pública ajuizar ação para cobrança de crédito tributário.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal, com a suspensão da ação de execução fiscal, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de tutela antecipada recursal. Contra esta decisão, o Agravante opôs embargos de declaração.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, aduzindo que não houve nulidade na juntada posterior da CDA, uma vez que o título foi devidamente apresentado e não causou prejuízo à defesa da parte contrária, que já tinha conhecimento da cobrança.

Defende que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo prescricional previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), pois a ação foi iniciada em 2008, logo após a constituição do crédito tributário em 2007. O despacho que ordenou a citação interrompeu o prazo prescricional.

Refuta a alegação de prescrição intercorrente, pois tal medida requer o transcurso de prazo sem qualquer ação processual efetiva, o que não ocorreu. Cita interrupções no curso da execução, como citação da empresa e penhora de bens, que impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente. Além disto, aduz que a prescrição intercorrente não foi objeto de decisão na instância inferior, e sua análise em segundo grau configuraria supressão de instância.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou as arguições de preclusão para juntada da certidão de dívida ativa e prescrição.

Consta nos autos da ação originária, que a ação de execução fiscal objetiva a cobrança do crédito decorrente das certidões de dívida ativa nº 2007570002284-9 (R$ 21.228,00) e nº 2007510002286-5 (R$ 16.689,14) e que a ação foi instruída apenas com a primeira certidão. Após a penhora de bens e prosseguimento do feito executivo, o exequente procedeu a juntada posterior do título executivo.

Diante disto, não vislumbro a existência de vício insanável, uma vez que a juntada posterior do documento não ocasionou prejuízo ao Agravante, notadamente pelo fato de a petição inicial conter a descrição dos dados da certidão de dívida ativa e o respectivo valor. Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal –
Execução ajuizada desacompanhada do respectivo título executivo – Vício que, conquanto em tese autorize o reconhecimento da nulidade da execução, não acarretou qualquer prejuízo à defesa executado, que demonstrou ter plena ciência do conteúdo da cobrança – Juntada posterior das CDAs que afasta o reconhecimento da nulidade da execuçã
o – Nulidade dos títulos executivos – Inocorrência – Ausência de fundamentação legal da dívida e de indicação do processo administrativo ou do auto de infração que fundamenta a cobrança – Erros formais passíveis de emenda ou substituição das CDAs – Arts. 203 do CTN e 2º, § 8º, da LEF – Súmula nº 392 do STJ – RECURSO PROVIDO, com determinação.

(TJ-SP 00009746120108260301 SP 0000974-61.2010.8.26.0301, Relator: Henrique Harris Júnior, Data de Julgamento: 22/02/2018, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/03/2018) (grifei).

Além disto, nos termos da Súmula 392 do STJ, a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de erro material ou formal. No caso em exame, não houve sentença ou mesmo intimação para que o Ente Público adotasse qualquer providência, de modo que não há razões para que seja declarada a preclusão ou impedimento para a juntada do documento.

Em relação à arguição de prescrição originária, constata-se que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN, uma vez que o crédito tributário foi constituído em 02.05.2007, a ação ajuizada em 11.08.2008 e o despacho que ordenou a citação, interrompendo a prescrição foi proferido em 10.11.2008.

No mais, quanto a arguição de prescrição intercorrente, constata-se que não foi apreciada pelo Juízo de origem, o que inviabiliza a análise neste momento sob pena de supressão de instância. Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria e deste E. Tribunal:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INJUSTIFICADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não cabe conhecer de agravo de instrumento que alega prescrição, quando tal matéria não foi apreciada na decisão agravada, tampouco alegada no primeiro grau, devendo ser submetida à análise do juízo a quo, sob pena de injustificada supressão de instância. 2. Inobstante a prescrição possa ser alegada em qualquer momento processual (matéria de ordem pública), não há nada que justifique não ter a parte ré formulado tal alegação nos autos originários, podendo fazê-lo até antes da sentença, o que não lhe causa qualquer prejuízo e evita a supressão de instância, preservando o princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Agravo interno improvido.

(TRF-4 - AG: 50140661320214040000 5014066-13.2021.4.04.0000, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 17/08/2021, TERCEIRA TURMA) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO ¿A QUO¿.
ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TEMA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE TAL PONTO PELA CORTE REVISORA (SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
). CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA. IPAMB. A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA DO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE A SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES DE FORMA COMPULSÓRIA.
1 - A prejudicial de mérito arguida, conquanto matéria de ordem pública, não deve ser analisada nesta sede recursal, pois não foi objeto de apreciação pelo juiz “a quo”, sendo certo que seu exame, agora, implicaria em supressão de instância e a afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
(...) (2015.02185931-98, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-06-24, Publicado em 2015-06-24) (grifei).

Desta forma, mantém-se a decisão agravada com a rejeição das alegações de preclusão para juntada da CDA e prescrição originária.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a apreciação dos embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

PRIC.

Belém (PA), 11 de novembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2024